Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO, MIGRAÇÃO DE REGIME E SALDAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A parte ré-apelante sustenta omissão no acórdão, que não teria mencionado a decadência do direito da autora, tendo renunciado às regras anteriores ao contrato firmado entre as partes. Afirma que o acórdão se omitiu com relação à fonte de custeio do plano previdenciário, que teria natureza constitucional.
2. A prejudicial de mérito foi expressamente afastada no item 3 do acórdão. Sobre os fatos, o acórdão registrou expressamente a impossibilidade de complementação do custeio e quanto a migração de regime e saldamento, que não importa em transação ou renúncia.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.